Tribunal: STJ
Processo: 0511313-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064569 - GO(2025/0511313-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERISON LUCAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTADO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONTINUIDADE
DELITIVA.
SUBSTITUTIVO. REVOLVIMENTO
HABEAS CORPUS
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental.
não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri
habeas corpus
à pena de 20 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, reconhecida a
2.
incidência do artigo 69 do Código Penal.
A condenação decorreu de
Fato relevante.
dois ataques sucessivos, em um mesmo cenário, dirigidos a vítimas distintas, tendo uma
delas sido primeiramente alvejada e ficado desacordada, e a outra, em sequência, sofrido
múltiplos disparos e posteriores agressões com bloco de concreto, fatos valorados pelas
3.
instâncias ordinárias como condutas autônomas.
No
Pedidos na impetração.
habeas
buscava-se: (i) o reconhecimento da continuidade delitiva entre o homicídio
corpus
qualificado consumado e o homicídio qualificado tentado; e (ii) o redimensionamento da
4.
pena para 16 anos e 4 meses de reclusão.
A decisão monocrática
Decisão agravada.
não conheceu do
por entendê-lo substitutivo de recurso próprio e por não
habeas corpus
verificar constrangimento ilegal que justificasse concessão de ofício, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas
impetrado como sucedâneo de recurso próprio e, em não o sendo, se há flagrante
corpus
ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
6. Há, ainda, questão em discussão consistente em saber se, diante de homicídio
qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, praticados em um mesmo
contexto fático, porém com ataques sucessivos e dirigidos a vítimas distintas, é possível
Documento eletrônico VDA55948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a8b650cd-d8a7-4f4f-96fb-8fcd13cb7d50

reconhecer continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) ou se prevalece o concurso
material de crimes (artigo 69 do Código Penal), sem necessidade de revolvimento fático-
probatório incompatível com a via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal veda o uso do
como substitutivo de recurso previsto em lei,
habeas corpus
impondo o não conhecimento da impetração, ressalvada a hipótese de flagrante
8.
ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
A decisão agravada
corretamente não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, e,
ao analisar o mérito apenas para verificar eventual constrangimento ilegal, não
identificou situação excepcional que autorizasse a concessão da ordem de ofício, na
9.
forma do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
A partir da dinâmica fática
delineada pelas instâncias ordinárias, reconheceu-se unidade de contexto, mas com
desígnios autônomos, em razão de ações distintas e sucessivas dirigidas a vítimas
diversas, o que afasta a incidência do artigo 71 do Código Penal e mantém o concurso
10.
material de crimes (artigo 69 do Código Penal).
A pretensão defensiva de reconhecer
continuidade delitiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório para afastar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a existência de deliberações sucessivas e
11.
autônomas, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Inexistindo
flagrante ilegalidade na manutenção do concurso material entre os crimes de homicídio
qualificado consumado e tentado, bem como sendo incabível o habeas corpus
substitutivo, impõe-se a preservação da decisão monocrática que não conheceu da
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
por ser substitutivo de recurso próprio e que não
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, admitindo-se apenas a concessão de ofício quando evidenciado flagrante
constrangimento ilegal.
2. A configuração de continuidade delitiva exige não apenas unidade de contexto e
crimes da mesma espécie, mas também unidade de desígnios, afastando-se o artigo 71 do
Código Penal quando o acervo fático revela ações sucessivas e autônomas dirigidas a
vítimas distintas, hipótese em que incide o concurso material do artigo 69 do Código
Penal.
3. A discussão sobre a existência de desígnios autônomos ou unidade de desígnio, para
fins de reconhecimento de continuidade delitiva, não pode implicar revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CP,
CP,
CP,
art. 654,
art. 69;
art. 71;
art. 121,
§ 2o, IV; CP,
II.
art. 14,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
HC 878068/SP,
20.05.2024, DJe 23.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a8b650cd-d8a7-4f4f-96fb-8fcd13cb7d50

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55948644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a8b650cd-d8a7-4f4f-96fb-8fcd13cb7d50

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064569 - GO(2025/0511313-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERISON LUCAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTADO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONTINUIDADE
DELITIVA.
SUBSTITUTIVO. REVOLVIMENTO
HABEAS CORPUS
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental.
não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri
habeas corpus
à pena de 20 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, reconhecida a
2.
incidência do artigo 69 do Código Penal.
A condenação decorreu de
Fato relevante.
dois ataques sucessivos, em um mesmo cenário, dirigidos a vítimas distintas, tendo uma
delas sido primeiramente alvejada e ficado desacordada, e a outra, em sequência, sofrido
múltiplos disparos e posteriores agressões com bloco de concreto, fatos valorados pelas
3.
instâncias ordinárias como condutas autônomas.
No
Pedidos na impetração.
habeas
buscava-se: (i) o reconhecimento da continuidade delitiva entre o homicídio
corpus
qualificado consumado e o homicídio qualificado tentado; e (ii) o redimensionamento da
4.
pena para 16 anos e 4 meses de reclusão.
A decisão monocrática
Decisão agravada.
não conheceu do
por entendê-lo substitutivo de recurso próprio e por não
habeas corpus
verificar constrangimento ilegal que justificasse concessão de ofício, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55555066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 606fb18b-c22c-4b23-849f-525b3a0e8cb8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas
impetrado como sucedâneo de recurso próprio e, em não o sendo, se há flagrante
corpus
ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
6. Há, ainda, questão em discussão consistente em saber se, diante de homicídio
qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, praticados em um mesmo
contexto fático, porém com ataques sucessivos e dirigidos a vítimas distintas, é possível
reconhecer continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) ou se prevalece o concurso
material de crimes (artigo 69 do Código Penal), sem necessidade de revolvimento fático-
probatório incompatível com a via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal veda o uso do
como substitutivo de recurso previsto em lei,
habeas corpus
impondo o não conhecimento da impetração, ressalvada a hipótese de flagrante
8.
ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
A decisão agravada
corretamente não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, e,
ao analisar o mérito apenas para verificar eventual constrangimento ilegal, não
identificou situação excepcional que autorizasse a concessão da ordem de ofício, na
9.
forma do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
A partir da dinâmica fática
delineada pelas instâncias ordinárias, reconheceu-se unidade de contexto, mas com
desígnios autônomos, em razão de ações distintas e sucessivas dirigidas a vítimas
diversas, o que afasta a incidência do artigo 71 do Código Penal e mantém o concurso
10.
material de crimes (artigo 69 do Código Penal).
A pretensão defensiva de reconhecer
continuidade delitiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório para afastar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a existência de deliberações sucessivas e
11.
autônomas, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Inexistindo
flagrante ilegalidade na manutenção do concurso material entre os crimes de homicídio
qualificado consumado e tentado, bem como sendo incabível o habeas corpus
substitutivo, impõe-se a preservação da decisão monocrática que não conheceu da
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
por ser substitutivo de recurso próprio e que não
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55555066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 606fb18b-c22c-4b23-849f-525b3a0e8cb8

1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, admitindo-se apenas a concessão de ofício quando evidenciado flagrante
constrangimento ilegal.
2. A configuração de continuidade delitiva exige não apenas unidade de contexto e
crimes da mesma espécie, mas também unidade de desígnios, afastando-se o artigo 71 do
Código Penal quando o acervo fático revela ações sucessivas e autônomas dirigidas a
vítimas distintas, hipótese em que incide o concurso material do artigo 69 do Código
Penal.
3. A discussão sobre a existência de desígnios autônomos ou unidade de desígnio, para
fins de reconhecimento de continuidade delitiva, não pode implicar revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CP,
CP,
CP,
art. 654,
art. 69;
art. 71;
art. 121,
§ 2o, IV; CP,
II.
art. 14,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
HC 878068/SP,
20.05.2024, DJe 23.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 135-144) interposto por GERISON
LUCAS RODRIGUES DA SILVA em face de decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 128-131).
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi inicialmente condenado pelo Tribunal do
Júri da Comarca de Aparecida de Goiânia à pena total de 20 (vinte) anos e 9 (nove)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelas infrações ao artigo 121, § 2o, inciso
IV, em relação à vítima Pollyanna Fernandes da Silva, e 121, § 2o, inciso IV, combinado
com artigo 14, inciso II, em relação à vítima Lorrayne Fernanda da Silva, na forma do
artigo 69, do Código Penal (fls. 22-36).
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou
provimento ao recurso (fls. 37-59).
Transitada em julgado a decisão, a defesa propôs revisão criminal, julgada
improcedente (fls. 80-90).
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem para (i) reconhecer
a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio;
e (ii) redimensionar a pena para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (fls.
2- 10).
Documento eletrônico VDA55555066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 606fb18b-c22c-4b23-849f-525b3a0e8cb8

O
não foi conhecido (fls. 128-131).
habeas corpus
No regimental (fls. 135-144), busca-se a reforma da decisão agravada de
modo que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Sustenta que a pluralidade de vítimas não constitui impedimento ao
reconhecimento da continuidade delitiva, desde que configurados crimes da mesma
espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e execução, dentro de um
único contexto.
Argumenta que a diversidade de resultado — com um crime consumado e
outro tentado — decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, não revelando
nova deliberação criminosa.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Diante disso, o presente
não foi conhecido por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio e também não vislumbrei a presença de constrangimento ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código
de Processo Penal.
Na realidade, a decisão impugnada identificou corretamente, a partir da
dinâmica dos fatos, a existência de unidade de contexto, contudo com presença de
desígnios autônomos, o que afasta a incidência do artigo 71 do Código Penal.
Consta que, embora os eventos tenham ocorrido no mesmo cenário, houve
ações distintas dirigidas a vítimas diferentes: a vítima Lorrayne Fernanda foi
inicialmente alvejada e caiu desacordada, enquanto, na sequência, a vítima Pollyanna
Documento eletrônico VDA55555066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 606fb18b-c22c-4b23-849f-525b3a0e8cb8

Fernandes sofreu múltiplos disparos e, posteriormente, agressões com um bloco de
concreto. Tais circunstâncias evidenciam a separação entre as condutas e revelam
deliberações sucessivas, incompatíveis com a continuidade delitiva.
Acrescento que a admissão das teses defensivas importaria em revolvimento
fático-probatório, vedado em
. A esse respeito:
habeas corpus
[...] 1. Nos termos do reconhecido na decisão ora
impugnada, o
não se presta para a apreciação de
habeas corpus
alegações que buscam a absolvição do paciente ou a
desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via eleita. Evidenciado que as instâncias ordinárias, mediante
valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam,
de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria
do crime de estupro, é inviável alterar este enquadramento fático
nesta célere via do writ, por exigir prova pré-constituída.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
HC n. 878068/SP
Dantas, Quinta Turma, julgado em D Je de

20/5/2024, 23/5/2024)

Assim, a decisão agravada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55555066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 606fb18b-c22c-4b23-849f-525b3a0e8cb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.064.569 / GO
Número Registro: 2025/0511313-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
201590250125 250123520158090011 59038505220258090000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GERISON LUCAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GERISON LUCAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA55915032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 6f08525f-276f-4caf-b3b5-5a0a6120b6bd

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 6f08525f-276f-4caf-b3b5-5a0a6120b6bd